Tribunal: TJPA
Processo: 0049382-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049382-77.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

APELADO: JOSE MATEUS CALVINHO DIAS, PAULO SERGIO LUZ DO NASCIMENTO, THIAGO PAVAO LAMEGO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará em face de acórdão que deu provimento a anteriores embargos de declaração para reformar sentença e julgar improcedente ação ordinária cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a improcedência da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão em decisão judicial.

4.

A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais configura omissão quando há modificação do resultado da demanda com definição de parte vencida.

5.

O art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios em sede recursal, cumulativamente.

6.

Com a improcedência da ação originária, os autores passam à condição de sucumbentes, devendo ser condenados ao pagamento de honorários.

7.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a fixação dos honorários deve observar percentual sobre o valor da causa, sendo adequado o arbitramento em 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após alteração do resultado da demanda configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A improcedência da ação impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Os honorários sucumbenciais são devidos também em grau recursal, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 1º, 2º e 3º.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará

em face do Acórdão ID 31299307 - Pág. 1/11, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pela ora embargante,
modificando
a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital para julgar improcedente a Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais e de antecipação de tutela ajuizada por
José Mateus Calvinho Dias e outros
em desfavor da embargante.

Nas razões recursais (Num. 31459458 - Pág. 1/3
), s
ustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

Os embargados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 33627903 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 31299307 - Pág. 1/11
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que o art. 85, § 1º, do CPC, elenca as hipóteses em que poderão ser fixados,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

No caso dos autos, o acórdão embargado julgou procedentes os
Embargos de Declaração opostos pela embargante e, por conseguinte, julgou improcedente a Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais e de antecipação de tutela ajuizada por

José Mateus Calvinho Dias e outros

em desfavor da recorrente
, motivo pelo qual, efetivamente os ora embargados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Outrossim, nos termos
85
, §§ 2ºe
3º
, do
CPC
,
condeno os embargados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 23 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026